Tribunal: TJSP
Processo: 1500599-76.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Ausência de provas que confirmem a prática do delito por parte do réu – Consagração do princípio do in dubio pro reo – Absolvição mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500599-76.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado FELIPE DOS SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-76.2018.8.26.0536 - Voto no 22.533
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-76.2018.8.26.0536 - Voto no 22.533
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500599-76.2018.8.26.0536 São Vicente
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Felipe dos Santos Ferreira
Voto no 22.533
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Ausência de
provas que confirmem a prática do delito por parte do réu
Consagração do princípio do in dubio pro reo Absolvição
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público contra a r. sentença de fls. 146/155, cujo
relatório de adota, que julgou improcedente a ação penal para
absolver
FELIPE
DOS
SANTOS
FERREIRA,
devidamente
qualificado aos autos, da imputação prevista no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, o representante do órgão
ministerial recorreu objetivando a condenação do apelado nos
exatos termos da denúncia (fls. 166/171).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 184/204,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-76.2018.8.26.0536 - Voto no 22.533
4
de Justiça opinado pelo seu provimento para condenar o réu pelo
crime de tráfico de drogas (fls. 213/223).
É o relatório.
O
recurso
ministerial
não
merece
provimento.
O apelado fora denunciado como incurso
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pois,
segundo narra a denúncia, no dia 16 de fevereiro de 2018, por volta
de 16:00 horas, na Rua Loveli Plauchut, próximo ao numeral 15,
Esplanada dos Barreiros, no município e Comarca de São Vicente,
o denunciado trazia drogas consigo, para fim de tráfico, sem
autorização.
Segundo o apurado, na data e local
supramencionados, policiais civis avistaram o denunciado, em local
conhecido como ponto de tráfico de drogas, em atitude típica de
traficância, pois viram uma pessoa se aproximar e entregar-lhe
algo.
Diante disso, os policiais decidiram abordá-lo
e em seu poder nada de ilícito foi encontrado. Junto ao referido
local onde o denunciado mexera antes de servir a pessoa que o
procurara os policiais encontraram 11 (onze) pedras de crack e 11
(onze) filetes contendo cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-76.2018.8.26.0536 - Voto no 22.533
5
Em
que
pese
a
farta
argumentação
expendida pela acusação, a absolvição do apelado era mesmo de
rigor, consoante fundamentação criteriosa do MM. Juiz a quo,
devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A materialidade do crime restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 03), bem como pelo laudo pericial de fls. 108/109.
A autoria, contudo, é duvidosa.
Em sede de depoimento prestado em Juízo,
o policial civil Marcello conta que foi com seu parceiro ao local dos
fatos, que é conhecido como ponto de venda de drogas, e quando
pararam, viram o réu olhando muito para os lados, o que causou
estranheza e fez com que parassem para observar seu
comportamento. Que chegou um indivíduo, o qual entregou algo ao
réu e este, por sua vez, foi a um lugar, na mesma calçada, onde
havia uma vegetação da qual retirou um copo plástico, tirou um
objeto de dentro e entregou ao sujeito. Que ante isso, resolveram
abordá-lo a pé e apenas conseguiram alcançar o réu, tendo o outro
indivíduo fugido.
Seguiu seu depoimento afirmando que
durante a abordagem, não encontraram nada com ele, nem mesmo
dinheiro, e no referido copo plástico localizaram onze filetes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-76.2018.8.26.0536 - Voto no 22.533
6
maconha e dez pedras de crack. Alega que de onde o réu estava
até o local das drogas, havia cerca de quinze metros, e que haviam
estacionado a aproximadamente cinquenta metros de distância
para observá-lo. Não se recorda se o réu chegou a dar algum
esclarecimento a respeito das drogas, mas que não havia dinheiro
com ele. Que não conhecia o réu anteriormente aos fatos e não se
recorda se mais alguém acompanhou a abordagem.
Seu colega de farda, o policial Nilo, narrou
que estavam pelo local, conhecido como ponto de tráfico, quando
avistaram o réu em atitude suspeita. Que viram outro indivíduo se
aproximar e entregar algo a ele, fazendo com que este andasse
alguns metros até uma vegetação onde havia um copo plástico, do
qual retirou um objeto e entregou ao sujeito. Que observaram mais
algum tempo até ter certeza da conduta e decidiram abordá-lo.
Conta que não encontraram nada ilícito na posse do réu,
deslocaram-se ao local onde o viram manusear o copo plástico e,
após acharem o referido copo, encontraram algumas porções de
maconha e pedras de crack em seu interior. Que, em seguida, o réu
foi conduzido à delegacia e foi dada voz de prisão. Que se tratava
de cerca de dez ou onze porções de maconha e pedras de crack, e
não havia dinheiro algum com ele. Às perguntas realizadas em
audiência, respondeu que estava a cerca de 50m do réu. Que
tinham algumas pessoas na volta e alguns jovens também foram
revistados, mas nada foi encontrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-76.2018.8.26.0536 - Voto no 22.533
7
O réu, ouvido em Juízo em sede de
interrogatório, negou os fatos, alegando que vendeu uma bicicleta
um dia antes da data dos fatos a um menino que corta cabelo perto
de sua casa, mas mora no Quarentenário. Que o referido menino
saiu de seu serviço e foi para casa, mas que precisava pegar o
dinheiro da bicicleta com ele. Que havia mais quatro rapazes
consigo Denílson, Vitor e Jairo e que chamou o primeiro para ir à
casa dele. Que foram à casa de Denílson pegar dinheiro para a
lotação, e o pai dele pediu para que comprassem um maço de
cigarro no bar de Zé Vitor, onde ocorreu a prisão. Que Denílson foi
comprar o cigarro enquanto esperavam do lado de fora e os
policiais chegaram em um Corsa preto.
Relata que saíram quatro rapazes do veículo
anunciando que eram da polícia e pedindo que ficassem de costas
e botassem as mãos na cabeça, e eles obedeceram. Que Denílson
pediu para sair do bar para ser revistado também. Que um dos
policiais lhes perguntou se tinham passagem e responderam que
não, prosseguindo o agente a dizer que então aquela seria sua
primeira. Que, então, outro rapaz saiu de dentro do carro com um
pote de suco, afirmando que iriam assumir seu conteúdo, e
algemaram Denílson e Vitor, mas lhe deixaram solto e a Jairo
também. Diz que o policial que estava com o potinho pediu a
referência de apenas uma pessoa, tiraram as algemas de Denílson
e Vitor e foram diretamente em si, lhe algemaram e colocaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-76.2018.8.26.0536 - Voto no 22.533
8
dentro do carro. Que lhe perguntaram se tinha dinheiro e respondeu
não ter nada. Que pediram o endereço de sua casa, se dirigiram
até lá e revistaram o local, depois conduziram-no à delegacia.
Alega que os policiais foram à sua casa e
que sua mãe e sua avó estavam lá, e continuam morando com ele.
Que não conhecia os policiais anteriormente aos fatos. Que o
policial que estava com o potinho de droga disse Vitor que tem a
pele de cor mais escura “seu, 'neguinho', eu vi você mexendo, você
está preso” e o algemou junto com Denílson usando uma algema
só. Que, logo após, viram no reflexo o mesmo policial falando que
só queria um deles e sinalizando o número 1 com a mão, quando
prosseguiram a soltar os dois e algemar o réu, colocando-o no
carro.
Não sabe dizer o porquê de terem lhe levado
ou de não terem algemado o Jairo. Que o potinho de chá contendo
a droga foi tirado do carro, pois os quatro policiais chegaram de
carro. Que mora na Nações Unidas, a cerca de seis quadras do
local. Que o nome do rapaz de quem comprou a bicicleta é João
Vitor, que sabe onde ele mora e que a vendeu por R$80,00. Que
nunca foi processado criminalmente antes. Às perguntas,
respondeu que tem o estudo completo e faz “bico” como árbitro de
futsal junto à sua madrasta.
Que sua mãe abriu o portão de sua casa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-76.2018.8.26.0536 - Voto no 22.533
9
os policiais já foram entrando sem permissão, mas não
encontraram nada. Que o policial que estava com o potinho “não foi
com a sua cara” e falou que já o conhecia anteriormente, mesmo
nunca tendo sido preso antes. Que a abordagem foi feita em uma
rua em frente a um restaurante/bar. Que não sabe dizer se ali é
ponto de tráfico, mas que há usuários de droga por perto.
Com efeito, verifica-se que as provas
produzidas nos autos não foram suficientes para demonstrar,
inequivocamente, o crime imputado ao recorrido.
Como muito bem salientado pelo Juízo a
quo, em sua r. sentença: “Persistem dúvidas quanto à propriedade
das drogas, vez que ambas as testemunhas policiais narraram ter
visto um indivíduo efetivamente entregar algo ao réu e receber um
objeto em troca (o que, ao crime de tráfico, seria dinheiro e droga,
respectivamente). Contudo, quando da abordagem policial ao réu,
nada foi encontrado com o réu, nem drogas e nem dinheiro. (...)
Causa estranhamento que logo após realizada a suposta transação
ilícita - e, não tendo os policiais perdido o réu de vista em momento
algum, tendo ido imediatamente abordar o réu à pé - o réu não
tivesse a contraprestação recebida consigo. Não apenas causa
estranhamento, como descaracteriza o próprio ato de traficância,
supostamente presenciado pelos policiais, e que consistiu nessa
"troca" de objetos (supostamente dinheiro e droga) entre o réu
traficante e o suposto usuário. Não bastasse isso, os dois policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-76.2018.8.26.0536 - Voto no 22.533
10
afirmaram que a abordagem foi realizada em frente a um comércio
e que havia grande fluxo de pessoas” (fls. 146/155).
Nesse contexto, à luz do princípio do in
dubio pro reo, enquanto corolário mais vasto da presunção
constitucional da não culpabilidade, a absolvição do recorrido era
mesmo de rigor, não merecendo qualquer reparo nesta instância
recursal, na medida em que a análise dos elementos de convicção
trazidos aos autos permite concluir pela fragilidade do conjunto
probatório, não merecendo reparo a r. sentença.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
ministerial, mantendo, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator